Tribunal: STF
Processo: EP 161
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal em face de JULIANA VALERIO VIEIRA, decorrente da AP 2551/DF, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, além de 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo nacional, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo;
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.
A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena (eDoc. 109).
Em 03/10/2025, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, imposta a JULIANA VALERIO VIEIRA (CPF n.º 054.591.457- 40) (eDoc. 56).
Em  27/02/2026, o Juízo da Vara de Execuções Penais de Belo Horizonte remeteu o requerimento de prisão domiciliar humanitária formulado pela defesa da apenada. Requer, em síntese: “a) A juntada e autuação dos documentos médicos anexos (Relatório Neuropsicológico, Laudo Tomográfico, Avaliação de Marcapasso e Prescrição Médica); b) A concessão imediata de PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA, com fundamento no artigo 117, inciso III, da Lei de Execução Penal, em razão do agravamento comprovado do estado de saúde do marido idoso da sentenciada e da absoluta necessidade de sua presença para cuidados indispensáveis; c) Subsidiariamente, a intimação do Ministério Público para manifestação sobre os novos elementos probatórios” (eDoc. 59).
Em 6/03/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “(...) pelo indeferimento do pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa de Juliana Valério Vieira”.
A apenada JULIANA VALERIO VIEIRA tem 48 (quarenta e oito) anos de idade, e foi condenada à pena de 14 (quatorze) anos, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

É o relatório. DECIDO.

O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, se limita às hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/1984), o que exige que o condenado esteja recolhido em regime aberto.
Nesse contexto, esta SUPREMA CORTE reconhece que “ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar.” (RHC 218.447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe 15/3/2023), não tendo sido demonstrada qualquer situação excepcional no caso concreto a justificar a flexibilização.
Em que pese a defesa ter juntado farta documentação para comprovar o alegado, notadamente sobre o grave estado de saúde do cônjuge da apenada (eDoc. 59), não se verifica, pelos argumentos apresentados pela Procuradoria-Geral da República, uma situação que justifique a flexibilização do regime de cumprimento da pena. A manifestação da PGR aponta para a ausência de preenchimento de requisitos essenciais à excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária, especialmente no que tange à imprescindibilidade exclusiva da sentenciada.
A Procuradoria-Geral da República enfatizou que a jurisprudência deste Tribunal, ao admitir excepcionalmente a prisão domiciliar para quem cumpre pena em regime fechado, requer que a doença grave seja do próprio apenado e que o tratamento não possa ser oferecido no estabelecimento prisional. Além disso, a PGR apontou a existência de filhos do cônjuge da sentenciada, capazes, em tese, de prestar assistência, e que o cuidado do Sr. Paulo César Nassif Calazans tem sido organizado por meio de um rodízio entre familiares desde a prisão da executada, o que enfraquece o argumento de imprescindibilidade exclusiva da apenada (eDoc. 62).
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, INDEFIRO o requerimento formulado por JULIANA VALÉRIO VIEIRA.
DETERMINO que seja oficiado o Juízo delegado para que remeta, em 5 (cinco) dias, o atestado de pena a cumprir atualizado. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente